Tribunal: STF
Processo: ARE 1328456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Reconsidero a decisão monocrática publicada em 01.07.2021 e passo, desde já, à nova análise da matéria.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 102):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃODE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO HOMOLOGADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC/2015.



    I- Para a prática de atos processuais a partir de 18 de março de 2016, devem ser observados os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, o qual se aplica de imediato aos processos em curso, nos termos de seus artigos 14 e 1.046, bem como do enunciado administrativo nº 4 do STJ.



    II- O cumprimento de sentença que reconheça exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública deve observar o rito previsto nos artigos 534 e 535 do novo Diploma Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 2º, 158, IV, 160 e 161, I, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade das regras do art. 100 do texto constitucional e dos artigos 730 e 731 do CPC/1973, visto se tratar de recebimento de créditos de ICMS que não podem sofrer qualquer tipo de retenção, inclusive referente ao estabelecimento de pagamento por meio de precatório.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de requisitos de admissibilidade (eDOC 4, p. 83).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Colegiado a quo, quando do julgamento da matéria, relatou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 3, p. 95-96):



    “Para melhor compreensão dos fatos, impende observar, de início, que o feito originário cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo Município de Goiânia, objetivando o crédito do ICMS outorgado às empresas contribuintes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, retido pelo Estado de Goiás nos exercícios de 2004, 2005 e nos meses de janeiro a março de 2006. 



    Ao julgar a apelação cível n° 314083-56.2006.8.09.0051 interposta pelas partes nos autos do referido processo, este Tribunal de Justiça reformou a sentença recorrida “deferindo o repasse integral da quota municipal relativa ao ICMS dos períodos de 2004 e 2005 e nos meses de janeiro a março de 2006, desconsiderando a importância pleiteada (R$ 28.426.269,03) porque necessário apurar o montante via liquidação de sentença.” (fs 49/64).



    (...)



    A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em definir o procedimento a ser utilizado na espécie, se execução contra a Fazenda Pública, nos moldes dos artigos 730 e 731 do CPC/1973, como decidiu o Juízo de origem e defendeu o Estado de Goiás, ou se cumprimento de sentença nos próprios autos, na forma do artigo 475-J do mesmo diploma.” 



    Da análise dos autos verifica-se que o acórdão recorrido não se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. O entendimento reiterado da Corte é no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1340562 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.12.21)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.312.753-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inaplicabilidade do regime de precatórios ao presente caso.



    Invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente